Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-16.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003704-16.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELSON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 442.581.001-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. INDEFERIDO PEDIDO DE REMESSA DO FEITO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA UNIFORMIZAR O ENTENDIMENTO COM O DE TURMA RECURSAL DE OUTRO ESTADO. ALEGAÇÃO DE HAVER DIVERGÊNCIA DE DECISÕES DE TURMA RECURSAL DE OUTRO ESTADO. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE SÚMULA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. ART. 18, § 3º DA LEI Nº 12.153/2009. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

É cabível a uniformização de julgados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça somente quando a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais divergente de decisão de Turma Recursal de outro Estado, contrariar Súmula daquela Corte.

Se inexistir
Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça
a respeito da matéria discutida nos autos, não deve ser determinada a remessa destes à referida Corte, conforme dispõe o art. 18, § 3º da Lei nº 12.153/2009.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno

1003704-16.2022.8.11.0013

Agravante:

Elson Camargo De Oliveira

Agravado:

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal, que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência de jurisprudência, porque a decisão da Turma Recursal não contrariou Súmula da referida Corte.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de créditos tributários e não tributários, bem como exclusão do Autor como proprietário do veículo descrito na inicial, pelo fato de não ter sido comprovado que efetuou sua alienação, por isso é responsável pelas taxas e tributos incidentes sobre o mesmo.

Interposto Recurso Inominado a Turma Recursal Mato-Grossense negou-lhe provimento e manteve a sentença prolatada, também pelo fato de inexistir nos autos a comprovação da venda do veículo automotor, e que incumbia ao Requerente-alienante o ônus de comunicar as alienações ao órgão de trânsito.

Após o julgamento do Recurso Inominado, o autor com fundamento no artigo 18, § 3º, da Lei n.º 12.153/09 apresentou
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
de interpretação de lei federal ao colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, onde alega haver divergência do entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Estado de São Paulo. Ao final requereu que seja processado o pedido de Uniformização e que seja aplicado o entendimento jurisprudencial firmado pela Turma Recursal do Estado de São Paulo.

A sua pretensão foi indeferida, por decisão prolatada em 08/01/024, nos seguintes termos:

“Ora, cabe o pedido de uniformização de julgados, ao colendo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula
daquela Corte, o pedido será julgado por ela, o que não ocorre neste caso, pois
inexiste súmula do Superior Tribunal de Justiça
a respeito dessa matéria, por isso não há como determinar a remessa à referida Corte, com fundamento no disposto no art. 18, § 3º da Lei nº 12.153/2009.

Ante o exposto
, indefiro o pedido de remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir Súmula da referida Corte sobre essa matéria”.

O autor interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão supra mencionada, onde requer a retratação da decisão acima ou que seja decidido pelo órgão colegiado e seja dado provimento e encaminhado ao Tribunal de Justiça.

O autor alega que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso divergiu do entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado de São Paulo quanto à interpretação do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, razão pela qual requereu o pedido de uniformização e fundamenta o seu pedido no disposto no art. 18, § 3º da Lei nº 12.153/2009.

Eis o que dispõe no referido artigo e parágrafos:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Inclusive sobre essa matéria o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que pedido de interpretação de lei dirigido a aquela Corte somente é cabível quando forem satisfeitas, de forma cumulativa e simultânea, as condições previstas no referido artigo, devendo ser comprovado: a existência de divergência entre Turmas Recursais quanto à interpretação de lei federal, que a divergência ocorra entre Turmas Recursais de diferentes Estados; e que decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Eis decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre essa matéria:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 1860 - SP (2020/0263040-2) DECISÃO Cuida-se do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal de fls. 218/259, formulado por Nelson Leônidas, com fundamento no art. 18, § 3.º, da Lei n. 12.153/2009, contra o acórdão de fls. 337/341, proferido pela 5.ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central de São Paulo e resumido pela seguinte ementa: Ação de Cobrança. Servidor Público Municipal Aposentado. Pretensão ao recebimento de diferenças relativas à gratificação de gabinete não incorporada no cálculo de aposentadoria. Verba inserida no orçamento de 2004 e não paga. Obrigação exigível a partir de 2005. Ação proposta em 2012. Prescrição consumada. Recurso improvido. (fl. 339). O pedido é justificado por seu autor ao argumento de que o CPC, ao criar um sistema de precedentes obrigatórios, dentre os quais o recurso especial repetitivo, autorizaria o manejo do pedido de uniformização em caso de divergência entre o julgado atacado e o decidido em repetitivos, "porque tais julgados têm maior força vinculante que um verbete de Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 351). Segundo o requerente, o acórdão impugnado afronta "o Tema Repetitivo n. 529 do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 351), porque haveria "nítida divergência entre o julgado recorrido e o entendimento desta Corte Superior sobre o entendimento do artigo 4.º do decreto 20.910/1932, devendo, pois, ser o julgado reformado e afastada a prescrição e, como a controvérsia se junge tão somente a este ponto, ser julgado procedente o pedido do ora requerente, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais reclamadas na petição inicial" (fl. 355). Pedido sem contrarrazões. É O RELATÓRIO. PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
A teor do que dispõe o artigo 18, caput e § 3.º, da Lei n. 12.153/2009, o pedido de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça somente é cabível quando satisfeitas, cumulativa e simultaneamente, as condições lá apresentadas, quais sejam: (a) que exista divergência entre Turmas Recursais quanto à interpretação de lei federal; (b) que esta divergência se dê entre Turmas Recursais de diferentes Estados; e (c) que o dissenso interpretativo se circunscreva a questões de direito material. Também é possível o manejo do pedido quando a decisão proferida contrariar súmula do STJ.
Confira-se: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. [...] § 3.º Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Todavia, o caso que ora se examina não preenche as condições de cabimento, para ser conhecido. Embora o requerente assevere ser a força vinculante do precedente estabelecido sob rito dos recursos especiais repetitivos maior que aquela contida na Súmula desta Corte, certo é que a lei de regência tal não inseriu dentre as hipótese de cabimento do PUIL. Assim, admitir o pedido de interpretação de lei federal, fundado no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, ao argumento de violação de tese fixada em julgamento de recurso repetitivo equivaleria a criar hipótese de cabimento de recurso por interpretação jurisprudencial, sem expressa previsão legal, em clara violação do princípio da taxatividade. A propósito, a Primeira seção desta Corte Superior já tem se manifestado no sentido da impossibilidade acima apontada, como se pode verificar, ilustrativamente, do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, DA LEI 12.153/2009. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO, PELA TURMA RECURSAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, PELA TURMA RECURSAL ESTADUAL, COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O cabimento de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei ao STJ, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dar-se-á em três hipóteses: a) quando as Turmas Recursais de Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados derem, à lei federal, interpretações divergentes (art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009); b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ, prevista no art. 122 do RISTJ (art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009); c) quando a orientação das Turmas de Uniformização do entendimento de Turmas Recursais do mesmo Estado contrariar súmula do STJ (art. 19, caput, da Lei 12.153/2009). Assim, o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, na forma da Lei 12.153/2009, não se presta - como pretende o ora agravante - sanar divergência entre julgados proferidos pela mesma Turma Recursal, entre Turma Recursal e Tribunal de Justiça, ainda que de Estados distintos, nem que afrontem a jurisprudência dominante do STJ, mesmo que firmada em sede de Recurso Especial repetitivo, sob pena de incorrer-se em interpretação extensiva da norma processual, criando hipótese de cabimento do Incidente de Uniformização, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que o legislador não previu
.
Precedentes do STJ
: AgInt no PUIL 176/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2018; AgInt no PUIL 36/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/03/2018; AgInt na Rcl 30.278/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/03/2018. [...] VII. Agravo interno improvido. (AgInt no PUIL 992/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2020) Assim, em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito desta Corte, e à mingua de expressa previsão legal, o caso é de não conhecimento do presente pedido. ANTE O EXPOSTO, porque manifestamente incabível o presente pedido, dele não conheço, com fundamento no que dispõe o art. 34, XVIII, a, do RISTJ. O feito é sujeito a custas, nos termos do Art. 3º, IV, da Resolução STJ/GP n. 2/2017 e Art. 67, parágrafo único, inciso VIII- A do RISTJ, cujo recolhimento fica, por ora, dispensado. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Sérgio Kukina Relator

(
STJ
- PUIL: 1860 SP 2020/0263040-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 17/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1.
O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, é cabível quando as Turmas Recursais de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que se refere a questões de direito material.

2. Segundo o disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente deve comprovar a divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no PUIL: 1897 RS 2020/0307888-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Dessa forma somente deve ser admitido o pedido de uniformização ao colendo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão da Turma Recursal do Juizado Especial estiver em
contrariedade com Súmula
do STJ, o que não ocorre neste caso, pois
inexiste súmula da referida Corte
a respeito dessa matéria, por isso não há como determinar a remessa do pedido de Uniformização ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no disposto no art. 18, § 3º da Lei nº 12.153/2009, como pretende o Agravante.

Ante o exposto
, conheço o Agravo Interno, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024